Tribunal: STF
Processo: ARE 1353464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REVALIDA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelação de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da União, extinguindo o feito sem julgamento do mérito em relação à mesma, e julgou procedente o pedido, para reconhecer a ilegalidade da exigência de apresentação de diploma médico para a inscrição dos promoventes no REVALIDA 2017. Ressaltado que a suspensão da exigência de apresentação do diploma médico é somente para a inscrição no certame e realização das provas, não dispensada a obrigatoriedade de sua posterior apresentação, se aprovados, para a efetiva revalidação do diploma. Condenação de cada um dos promoventes ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 100,00 em favor da União, com exigibilidade suspensa. Condenação do INEP ao pagamento de honorários, fixados em R$ 300,00, em favor da parte autora (art. 85, § 8º, do CPC/2015).



    2. Em suas razões, o INEP argumenta, em síntese, que: a) o REVALIDA tem como objetivo ser um exame de revalidação de diplomas, e não um concurso público, no qual os candidatos concorrem, entre si, por um cargo na Administração (é pressuposto do Revalida que a pessoa seja portador de diploma que o habilite a exercer a profissão); b) desde a publicação do edital, todos os participantes estavam cientes dos requisitos estipulados para a participação no Revalida, e, mais especificamente, da necessidade de ser portador de diploma médico; c) muitas Universidades Sulamericanas expedem o diploma definitivo somente após a conclusão de estágios obrigatórios no sistema de saúde nacional e, comumente, a expedição desses diplomas depende da aprovação dos impetrantes no Exame de Graduação (Exame de Grado) a ser realizado nesses países, sem o qual não há o reconhecimento da respectiva aptidão ao exercício da profissão médica (clara dependência de um evento futuro e incerto).



    3. No caso dos autos, verifica-se que os autores já concluíram o curso de Medicina, em universidades estrangeiras (Universidad Abierta Interamericana, Instituto Del Hospital Italiano e Instituto Universitário de Ciências de Saúde), insurgindo-se contra exigência editalícia do REVALIDA 2017, quando da inscrição (ocorrida de 24/07/2017 a 04/08/2017), para que fosse apresentado o diploma de graduação, não sendo aceita a declaração de conclusão de curso ou qualquer outro documento em substituição ao referido diploma.



    4. Considerando a exorbitância da referida exigência e o enunciado da Súmula 266 do STJ ("o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público"), o sentenciante deferiu a liminar em 01/08/2017, determinando que fosse permitida a inscrição dos promoventes no REVALIDA 2017, independentemente da apresentação de diploma médico, salvo se outro motivo a estiver obstando. A Liminar não restou reformada neste Regional e restou confirmada na sentença proferida em 07/11/2017.



    5. A Segunda Turma deste Regional tem firmado entendimento no sentido de que não cabe desconsiderar o título obtido no exterior apenas pela ausência da expedição e registro do respectivo diploma, em decorrência da própria mora na expedição do documento, quando evidente a razoabilidade na aceitação da documentação colacionada, qual seja, certificado de conclusão de curso expedido pela instituição de ensino superior confirmando a situação de graduado do impetrante, "que não pode ser prejudicado pela morosidade na expedição do diploma, até porque o certificado de conclusão de curso, por ser dotado de fé pública, é documento hábil para substituir a apresentação do diploma enquanto este não for confeccionado" (TRF5, 2ª T., PJE 0800280-47.2016.4.05.8003, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da assinatura: 26/09/2017). Vale conferir, ainda: TRF5, 2ª T., PJE 0806398-73.2015.4.05.8100, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, data de assinatura: 18/07/2019).



    6. Nesse passo, em que pesem a autonomia didático-científica e administrativa das IES (art. 207 da CF/88 e art. 53, inciso V, da Lei 9.394/1996) e a natural obediência às regras editalícias, prevalece, no caso, a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para possibilitar a apresentação do diploma tão somente quando da aprovação no exame e efetiva revalidação.



    7. "Não se observa nenhum prejuízo à universidade em razão desse entendimento, pois caso a Requerente não disponha dos documentos mencionados até o dia da aplicação da prova prática de habilidades clínicas, não poderá ter seu diploma revalidado (o que se assemelha à posse)." (TRF5, 3ª T. PJE 0808223-38.2018.4.05.8103, Des. Federal Convocado Luiz Bispo da Silva Neto, Data de Assinatura: 03/07/2020) 8. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente